Tribunal: TJSP
Processo: 2222903-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa –Decisão que recebeu a inicial – Admissibilidade –Inteligência do art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92 – Presença de indícios aptos ao recebimento da denúncia – Existência de matéria fática não demonstrada de plano, que somente pode ser dirimida no momento apropriado pelo Juízo "a quo" – Intimação pessoal do réu – Necessidade – Inteligência do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade Administrativa –Decisão que recebeu a inicial – Admissibilidade –Inteligência do art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92 – Presença de indícios aptos ao recebimento da denúncia – Existência de matéria fática não demonstrada de plano, que somente pode ser dirimida no momento apropriado pelo Juízo "a quo" – Intimação pessoal do réu – Necessidade – Inteligência do art. 17, § 9o da Lei no 8.429/92 – Decisão mantida – Recurso improvido.